Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. FIV. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O art. 10, inciso III, da Lei no 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, excluiu das exigências mínimas de cobertura pelos planos privados o tratamento de inseminação artificial.
3. Ao regulamentar o art. 35, inciso III, da Lei no 9.656/98, a ANS editou a Resolução Normativa no 465/2021, que revogou a Resolução Normativa no 428/2017 e atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, constituindo a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, admitindo que os contratos celebrados entre as partes excluam a cobertura de tratamento relacionado à inseminação artificial; portanto, ausente, no caso concreto, a probabilidade do direito.
4. A despeito de constar do relatório médico juntado aos autos a possibilidade de evolução da doença, na medida em que se atesta que a Agravante é portadora de infertilidade conjugal há 6 (seis) anos, tem diagnóstico de endometriose, e “indicação de para realização de fertilização in vitro com o objetivo de aumentar as chances de gravidez.”, trata-se de hipótese passível de ocorrer em caso de enfermidade, que não configura a premência necessária ao deferimento da tutela de urgência e afasta o periculum in mora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.